Tribunal: TJMT
Processo: 1010418-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010418-94.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (ADVOGADO), ROGERIO SOUZA FERNANDES - CPF: 063.130.141-03 (REQUERENTE), A JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON RODRIGO DA SILVA - CPF: 038.178.821-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1010418-94.2023.8.11.0000

REQUERENTE: ROGERIO SOUZA FERNANDES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI N. 11.343/06) – DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

Demonstrado que o agente é envolvido com o crime organizado, inviável a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1010418-94.2023.8.11.0000

REQUERENTE: ROGERIO SOUZA FERNANDES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por ROGÉRIO SOUZA FERNANDES, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, nos autos de n.o 000014-98.2019.811.0013 (id. 167579182).

A sentença condenatória transitou em julgado em 07 de outubro de 2019 (id. 167579183).

O requerente sustenta seu pedido no artigo 621, I e II, do Código de Processo Penal sob a alegação de que faria jus à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, por preencher os requisitos legais (id. 167579181).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela improcedência da ação revisional (Id. 168488156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1010418-94.2023.8.11.0000

REQUERENTE: ROGERIO SOUZA FERNANDES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O pedido revisional objetiva, em síntese, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

A inicial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 07/10/2019 (Id 167579183), e cópias da sentença e extrato processual.

A e. Segunda Câmara Criminal, ao julgar a Apelação Criminal no 0000014-98.2019.8.11.0013, manteve a condenação do requerente como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, bem como manteve a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35,
caput
, do mesmo diploma normativo.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 E ABSOLVIÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA ESTABILIDADE E DURABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE OS AGENTES – IN DUBIO PRO REO – MERO CONCURSO EVENTUAL DE PESSOAS – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo elementos probatórios que assegurem a conclusão de que os agentes estavam associados, de maneira estável e duradoura, com divisão de tarefas, para a prática do tráfico de drogas, constata-se a ocorrência de mero concurso eventual de pessoas, insuficiente, à luz do princípio do in dubio pro reo, para permitir a condenação dos réus pelo crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Pois bem, após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao requerente quanto à pretensão de reforma da pena aplicada. Explico.

O requerente ROGÉRIO SOUZA FERNANDES à época da prolação da sentença (25/09/2019) registrava ação penal em curso pela suposta prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, conforme extrai-se da sentença condenatória.

Ainda que ações penais e inquéritos em curso não possam, isoladamente, serem utilizados para afastar a benesse do tráfico privilegiado, o magistrado de origem chegou à conclusão acerca da dedicação do requerente à prática delitiva a partir de elementos concretos dos autos, como as circunstâncias da prisão e as condições pessoais do acusado que possam indicar que não é apenas um traficante eventual.

In casu
, a quantidade expressiva da droga, 20.314,20g (vinte mil trezentos e quatorze gramas e vinte centigramas) de maconha, acondicionados em 21 (vinte e um) tabletes, no interior de uma mala, já embaladas/preparadas para futuro transporte e fornecimento, além das tratativas para armazenamento da substância pelo corréu Jefferson, durante uma semana, mediante remuneração de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), comprovada pela confissão do requerente em juízo, apontaram para a dedicação à atividade criminosa e envolvimento com o crime organizado, elementos suficientes para afastar a benesse pleiteada.

Confira-se:

“(...)II - DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

47.O §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que “nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

(...) No que se refere ao réu ROGÉRIO SOUZA FERNANDES, menciono que tramita em seu desfavor, na 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT a ação penal no 1050-15.2018.811.0013 – Código TJMT 161372, pela suposta prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal. Dessa maneira, percebe-se que o denunciado não preenche todos os requisitos necessários para que seja reconhecido em seu favor o crime de tráfico privilegiado”.

Desse modo, evidente que o requerente não preenche os requisitos elencados no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porquanto, embora primário, há provas contundentes que apontaram para seu envolvimento com a traficância estruturada e sua dedicação à atividades criminosas.

A propósito:

“(...) No caso, o Tribunal de origem constatou que o Agravado se dedicava às atividades criminosas em razão das circunstâncias específicas do caso, tendo sido declinados elementos idôneos e concretos indicadores de envolvimento habitual com o esquema criminoso, notadamente o recebimento de vultosa quantia para o transporte, com uma considerável estrutura para o cometimento do crime, incluindo hospedagem e auxílio de outras pessoas, e, ainda, preparação do veículo para o armazenamento das drogas em compartimento oculto.

3. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do Agravado à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos (...)”
(AgRg no HC n. 807.712/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 09/05/2023).

Ante o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE a presente revisão criminal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023